Tribunal: STF
Processo: ADI 3259
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.570/03 DO
ESTADO DO PARÁ. SERVIÇOS DE LOTERIAS. REGRAS DE EXPLORAÇÃO. SISTEMAS
 DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS E DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Ao
mencionar "sorteios" o texto da Constituição do Brasil está aludir
ao conceito de loteria. Precedente.
2.      Lei estadual que disponha
sobre espécies de sorteios usurpa competência exclusiva da União.
3.      Flagrante incompatibilidade entre a lei paraense e o preceito
veiculado pelo artigo 22, inciso X, da CB/88.
4.      A exploração de
loterias constitui ilícito penal. A isenção à regra que define a
ilicitude penal da exploração da atividade vinculada às loterias
também consubstancia matéria de Direito Penal. Compete
privativamente à União legislar sobre Direito Penal --- artigo 22,
inciso I, CB/88.
5.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
procedente.